Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-54.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PUBLICIDADE DE “VENDA DE VEÍCULO” EM REDE SOCIAL. CONTRATO DE “INTERMEDIAÇÃO” PARA ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO. USO DE MARCA QUE REMETE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO (“NEW CRED CONSÓRCIOS”). DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. A apelação interposta pela parte ré visa a reforma da sentença que reconheceu a nulidade do contrato de intermediação para adesão a grupo de consórcios e determinou a restituição integral do valor pago a título de entrada, em ação declaratória de nulidade contratual c/c devolução de valores e reparação por danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora visualizou anúncio em rede social com oferta de veículo, entrada e parcelas mensais; (ii) em 23.09.2024, firmou contrato intitulado “Contrato de Intermediação à Adesão de Grupos de Consórcios”, além de outros documentos, e efetuou pagamento de R$ 5.625,00; (iii) não existe prova de contrato celebrado com administradora de consórcio autorizada, nem identificação de grupo, cota ou prazo; (iv) certidão do Banco Central atesta que a empresa “Newcred Ltda” jamais foi autorizada a funcionar como administradora de consórcios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão que consistem em saber se: (i) a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado, sem a produção de prova oral; (ii) ocorreu vício de consentimento do consumidor a justificar a nulidade do negócio jurídico por erro substancial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se constata cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, entende desnecessária a produção de prova requerida (prova oral) para o deslinde da controvérsia, notadamente em razão de farto acervo documental (CPC, arts. 355, I c/c 370, parágrafo único). Preliminar rejeitada.
5. O dever de informação, previsto no art. 6o, III, da Lei no 8.078/1990, impõe ao fornecedor o ônus de prestar ao consumidor informações claras, precisas e ostensivas acerca da natureza do serviço ofertado, sobretudo em setores regulados, como o sistema de consórcios, em que a distinção entre administradora de grupo e mera intermediadora possui impacto direto sobre o risco assumido.
6. A utilização, por empresa que se qualifica contratualmente como intermediadora, de marca e de logotipo que remetem a empresa consorcial (“New Cred Consórcios”), sem identificação clara da administradora responsável pelo grupo, nem indicação objetiva de grupo, cota, prazo e bem, cria ambiente de confusão incompatível com a boa-fé objetiva e com o padrão de transparência exigido pela Lei no 8.078/1990, em especial quando associada à cobrança à vista de valor expressivo a título de “serviço de intermediação” (CDC, art. 6o).
7. Configurado o vício de vontade, impõe-se a decretação de nulidade do negócio jurídico, com retorno das partes ao estado anterior (CC, arts. 171, II, e 182).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 138, 139, 171, II, e 182; Código de Processo Civil, arts. 355, inciso I, 370, 373, inciso I, e 85, § 11; Lei no 11.795/2008, arts. 2o, 3o e 7o; Lei no 8.078/1990, arts. 6o, incisos III, IV e VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1423845, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, j. 17.05.2022, DJe 31.05.2022; TJDFT, Acórdão 1708978, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro, Oitava Turma Cível, j. 30.05.2023, DJe 07.06.2023.